Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-66.2026.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000011-66.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000632-82.2025.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/03/2026 Publicação: 23/03/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBMISSÃO A SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR (SAD) E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – DEMISSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITOS FUNDAMENTAIS DO AGRAVANTE FORAM RESPEITADOS – PARECERES DA CPAD, DO CEDMU E DO COMANDANTE DA 9ª RPM SÃO MERAMENTE OPINATIVOS E NÃO TÊM O CONDÃO DE VINCULAR A DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL, PERICIAL E DOCUMENTAL DESNECESSÁRIA E PROTELATÓRIAS – PODER JUDICIÁRIO NÃO É INSTÂNCIA REVISORA DE FATOS QUE JÁ FORAM APURADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS – PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – JULGAMENTO CONJUNTO, TENDO EM VISTA A IDENTIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA – PRIMAZIA DA CELERIDADE PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento. Acordam, ainda, por unanimidade em julgar prejudicado o agravo interno interposto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Pedro Henrique Ribeiro Ferreira, ex-Sd PM, contra decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em que foi indeferida a produção de todas as provas que foram especificadas no processo (evento 17) e que não foram corretamente valoradas, nos autos de n. 2000632-82.2025.9.13.0005, que resultou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). O agravante ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido liminar c/c ação de reparação de danos, contra o Estado de Minas Gerais, após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ter sido demitido em razão da decisão final do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 114.357/2019-5ª RPM, no qual foi negado provimento ao último recurso aviado ao governador do Estado. Alega o agravante que teve seus direitos fundamentais vilipendiados durante a apuração dos fatos e nas tomadas de decisões, nas diversas esferas da Administração Militar. Diz que uma das teses apresentadas em juízo baseia-se no fato de as supostas vítimas e testemunhas terem omitido a verdade dos fatos durante a Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) e também durante a apuração no PAD, inclusive Layara Fernanda Nunes de Souza, que teria incitado uma amiga íntima a se apresentar para depoimento na Delegacia de Polícia Civil do Município de Campina Verde, a fim de ratificar suas declarações prestadas ao Ministério Público e nas apurações de SAD e PAD na PMMG. O agravante relata que passou e passa, até a presente data, por graves problemas psicológicos e financeiros em decorrência da forma pela qual foram conduzidas as apurações, bem como pelo seu desfecho trágico e inesperado, tendo, inclusive, atentado contra a sua própria vida por duas vezes. Aduz que, desde a SAD até o PAD, no parecer da CPAD e do CEDMU, na decisão do comandante da 9ª Região da PMMG, na decisão do comandante-geral da PMMG e, por fim, na decisão de recurso em segunda instância recursal do governador do Estado de Minas Gerais, foram invocadas as mesmas fundamentações para a tomada de decisões, sempre reconhecendo que não foi provada cabalmente a responsabilidade do agravante na divulgação do conteúdo de vídeos pornográficos. Argumenta que, em análise comparativa entre os depoimentos prestados na DEPOL, no MP, na SAD e no PAD, além das provas constantes, foi demonstrada claramente a rede de mentiras criada pelas supostas vítimas e testemunhas da acusação em seus depoimentos, inclusive com a indicação de uma testemunha falsa que se apresentou na Delegacia de Polícia de Campina Verde por ser amiga íntima da suposta vítima Layara Fernanda Nunes de Souza. Nesse sentido, o agravante demonstrou a necessidade de produção de algumas provas em juízo, para que fossem ouvidas as pessoas que participaram dos processos, inclusive repetindo a prova pericial realizada nas imagens com conteúdo pornográfico que supostamente envolve as partes e, ainda, realizando-se exame grafotécnico no duvidoso “abaixo assinado”, porém essas provas foram negadas pelo “juízo a quo” e, dessa forma, subsiste a necessidade de concessão do efeito suspensivo e ativo. O agravante postula a reforma total da decisão que rejeitou o requerimento do agravante para a produção de provas capazes de demonstrar cabalmente as suas teses de afastamento entre a decisão administrativa e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, além da demonstração de formação de conluio com único fim de prejudicar o agravante. Diz que, a bem da verdade, o que não caberia ter sido feito era aplicar uma pena desproporcional às provas existentes no processo, as quais se mostravam insuficientes para sustentar uma condenação de demissão das fileiras da PMMG, e que o poder discricionário da autoridade administrativa não pode fundamentar decisões destituídas de fundamento fático, como no caso, em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a decisão não encontra lastro na conclusão a que se chegou ao final do processo de SAD e PAD. Ressalta que, em verdade, o que se pretende demonstrar é a formação de conluio entre os outros atores do processo para imputar ao ex-militar a divulgação de vídeo contendo cenas de ato sexual, que as frágeis provas que sustentaram a decisão, na verdade, foram construídas por uma das participantes do processo, haja vista isso ter ficado subentendido no resultado e parecer dado pela CPAD e pelo CEDMU no processo. Diz que há controvérsia na correta análise das provas existentes nos processos administrativos frente à existência de graves contradições entre os depoimentos colhidos das supostas vítimas no REDS, na SAD, no PAD/5ª RPM, no PAD 9ª RPM, na delegacia de polícia e na Promotoria de Justiça, bem como defeito na produção da prova pericial, que não identifica cabalmente os participantes das cenas de sexo existentes nos vídeos, além de não serem levados em conta importantes pontos nos vídeos, como o espelhamento de imagem no momento da captura e divulgação. Argumenta que há necessidade de identificação dos administradores do grupo em que as imagens foram enviadas, pois lá fora dada a publicidade aos vídeos que ensejaram a demissão do Sd PM Pedro Henrique, mas essa informação foi negligenciada na SAD e no PAD. Pugna o agravante pela aceitação dos documentos já apresentados, que sejam recebidos como provas documentais, sem prejuízo da posterior juntada de documentos que se tornem futuramente conhecidos, acessíveis ou disponíveis, na forma do art. 435 do CPC. Diante de todo o exposto, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento e que lhe seja atribuído efeito suspensivo e ativo, previsto no art. 1.019, inciso I do CPC, sob pena de acarretar grave dano aos direitos do agravante, uma vez que poderá o magistrado proferir sentença terminativa antes do julgamento do recurso, que perderá o objeto. Requer ainda que seja deferida a justiça gratuita ao agravante, por se encontrar desempregado, com a consequente isenção ao recolhimento do preparo recursal. Ao final, pede que seja dado total provimento ao recurso, para reformar a decisão interlocutória ora combatida, por ser medida de Justiça. Termos em que pede e espera deferimento. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1.017, inciso III, § 5º, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que, em decisão proferida no evento 8 – DEC1, indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela recursal e determinou que se intimasse o agravado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse sua resposta, conforme previsto no artigo 1.019, inciso II, do CPC c/c o artigo 183 do mesmo diploma legal. Após, o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito e análise do mérito. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no evento 14, requerendo que seja negado provimento ao recurso, com a integral manutenção da decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito substituto da 5ª AJME, que indeferiu a produção das provas testemunhal, pericial e documental requeridas, uma vez que tais diligências se mostram inúteis, protelatórias e desnecessárias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diante do acervo probatório já existente nos autos do processo administrativo e da natureza do controle jurisdicional do ato disciplinar. No evento 17, foi colacionado nos autos o relatório do agravo de instrumento interposto. No evento 18, a defesa do agravante interpôs agravo interno contra a decisão proferida no evento 8 – DEC1, alegando “error in judicando” ao negar a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento, pelo que requer seja conhecido, processado e, ao final, provido o presente agravo regimental para caçar a r. decisão monocrática prolatada e atribuir os efeitos requeridos, permitindo a produção das provas necessárias à demonstração do erro nas decisões administrativas. No evento 20, o agravado foi intimado para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 270 do Regimento Interno desta egrégia Corte. No evento 23, o Estado de Minas Gerais se manifestou no sentido de estar ciente do despacho juntado no evento 20. Contudo, ressaltou que a sua contraminuta já foi juntada aos autos no evento 14, finalizando sua resposta com a expressão latina “Jam satis est”, frequentemente utilizada como interjeição, que denota que algo atingiu o limite, indicando o fim de uma situação, reclamação ou ação, de forma similar ao “chega” em português, o que nos permite inferir que pugna pelo não provimento do agravo interno, com a manutenção da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª AJME, que indeferiu a produção das provas testemunhal, pericial e documental requeridas, uma vez que tais diligências se mostram inúteis, protelatórias e desnecessárias diante do acervo probatório já existente nos autos do processo administrativo e da natureza do controle jurisdicional do ato disciplinar. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Em 27/01/2026, foi distribuído a este relator o agravo de instrumento de n. 2000011-66.2026.9.13.0000, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Pedro Henrique Ribeiro Ferreira, ex-Sd PM, contra decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em que foi indeferida a produção de todas as provas que foram especificadas no processo (evento 17) e que não foram corretamente valoradas, nos autos de n. 2000632-82.2025.9.13.0005, que resultou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Em decisão proferida no evento 8 – DEC1, este relator indeferiu o pedido liminar de antecipação de tutela recursal e determinou que se intimasse o agravado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse sua resposta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conforme previsto no artigo 1.019, inciso II, do CPC c/c o artigo 183 do mesmo diploma legal. Inconformado com essa decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela recursal no agravo de instrumento, Pedro Henrique Ribeiro Ferreira, através de seu advogado, interpôs o presente agravo interno, alegando “error in judicando” ao negar a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo de instrumento, pelo que requer seja conhecido, processado e, ao final, provido o presente agravo regimental para caçar a r. decisão monocrática prolatada e atribuir os efeitos requeridos, permitindo a produção das provas necessárias à demonstração do erro nas decisões administrativas. Pois bem. Conheço de ambos os recursos, pois preenchem os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de justiça gratuita ao agravante, por se encontrar desempregado, com a consequente isenção ao recolhimento do preparo recursal. Pelo que vejo nos autos, a decisão do juiz de direito substituto da 5ª AJME foi pelo indeferimento da produção de todas as provas testemunhal, pericial e documental requeridas e especificadas pelo agravante, sob a alegação de que cabe ao Judiciário assegurar que o processo administrativo seja conduzido com regularidade, mas é vedado reavaliar as provas ou substituir o entendimento da autoridade administrativa pelo seu próprio juízo de valor. Essa delimitação é inafastável para se respeitar o princípio da separação dos Poderes, evitando que o Judiciário se imiscua em questões discricionárias reservadas ao administrador público, as quais envolvem conveniência e oportunidade (mérito administrativo). Dessa forma, garante-se que a atuação estatal seja fiscalizada em seus aspectos formais e legais, preservando-se, ao mesmo tempo, a autonomia decisória da Administração Pública no exercício do seu poder disciplinar. Além do mais, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão para determinar a produção das provas. Alegou, em síntese, cerceamento de defesa e a necessidade de atingir a "verdade real" para demonstrar suposto conluio das vítimas e o distanciamento da decisão administrativa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A irresignação do agravante não merece prosperar. A pretensão de se produzir prova testemunhal para ouvir novamente Layara Fernanda Nunes de Souza, Veridiane Prado Santos e Nayara Garcia Carvalho revela-se completamente inoportuna, tendo em vista que essas pessoas já foram ouvidas tanto na Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) como também no Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Dessa forma, a alegação do agravante de que teve os seus direitos fundamentais vilipendiados não se sustenta, pois os postulados consagrados da ampla defesa e do contraditório foram rigorosamente cumpridos. O agravante teve a oportunidade de contraditar e inquirir essas pessoas durante todo o trâmite administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Lado outro, os pareceres da CPAD, CEDMU e do comandante da 9ª RPM são meramente opinativos na seara administrativa e não têm o condão de vincular a decisão do comandante-geral da PMMG, que é a autoridade competente e tem atribuição exclusiva para demitir praças na corporação, nos termos do artigo 74, inciso VI, § 1º, da Lei Estadual n. 14.3102002. Dessa forma, não se justifica repetir todos esses depoimentos em juízo, sob a alegação de produção de fatos novos, conluio de pessoas ou rede de mentiras. O Poder Judiciário não pode ser palco de reencenação de atos instrutórios, validamente realizados na esfera administrativa nem pode se constituir em uma instância revisora de fatos que já foram apurados, sob o manto da ampla defesa e do contraditório. No que tange à realização de nova perícia nos vídeos para a suposta identificação dos participantes, a medida é desarrazoada e protelatória. A autoria e a materialidade da transgressão ficaram comprovadas tanto pelo depoimento das vítimas envolvidas, que se reconheceram nas imagens, como também pela confissão do agravante, que admitiu, ao registrar o REDS de n. 2019-003561789-001, ter gravado a relação sexual com as vítimas e transmitido o vídeo via aplicativo WhatsApp. Se o agravante já confessou ser o autor da gravação e as vítimas se reconheceram nas imagens, não é preciso fazer nenhuma outra perícia para se constatar isso. Insistir na realização dessa perícia tem o objetivo de apenas tumultuar o processo. Da mesma forma, devemos recusar a perícia grafotécnica no abaixo-assinado. Os fatos se tornaram de conhecimento de inúmeras pessoas na pequena cidade de Campina Verde, que tem apenas dezoito mil habitantes. Teve repercussão tão grande, que um grupo de pessoas decidiu organizar esse abaixo-assinado em que a precisão caligráfica de cada pessoa se torna irrelevante. Essa manifestação popular é apenas mais uma manifestação de insatisfação com a conduta desonrosa praticada pelo agravante. A tentativa de invalidar o abaixo-assinado é uma estratégia da defesa que não leva em consideração o acervo probatório carreado aos autos, que sustenta de forma robusta a decisão demissionária do PAD. De igual forma, mostram-se inviáveis e impossíveis juridicamente os pedidos de quebra de sigilo telefônico de terceiros e de sites como o “Xvídeos”, depois que os fatos foram divulgados. O que se avalia neste processo é a validade do ato demissionário e se houve responsabilidade administrativa na produção e divulgação dos vídeos com conteúdo erótico. Não tem cabimento proceder a uma investigação criminal neste feito de natureza cível, para se descobrir quem mais compartilhou os vídeos divulgados. No caso dos autos, a quebra de sigilo de dados é medida excepcional, que cabe aos órgãos de investigação e persecução penal, não cabendo sua utilização em ações cíveis na devassa da vida privada de terceiros alheios à lide. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo agravante, diante dos preceitos que regem o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) que abrange a PMMG, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve restringir-se ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade do procedimento e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo-disciplinar se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo ou reproduzir as provas testemunhais, periciais e documentais requeridas, tendo em vista que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e proferida por autoridade competente. A narrativa vitimista do agravante de que haveria “conluio” ou “rede de mentiras” nos autos não se sustenta. Tais alegações são desprovidas de qualquer suporte fático mínimo. As vítimas buscaram as autoridades constituídas para relatarem a violação de suas intimidades com a divulgação de um vídeo. O Ministério Público e a Polícia Militar atuaram dentro de suas atribuições e foi apurado que o agravante praticou transgressões disciplinares graves que estão em desacordo com os valores éticos da corporação, daí a sua responsabilização administrativa com a sanção demissionária. Diante desse quadro fático, é possível o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, bem como a primazia pela celeridade processual. Feitas estas considerações, a tese defensiva não encontra respaldo na tramitação do processo administrativo disciplinar, que seguiu o rito previsto na legislação específica e foi amparado pelos postulados da ampla defesa e do contraditório, não havendo nenhuma nulidade a ser reconhecida. Nesses termos, conheço do agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento. O agravo interno fica prejudicado. A decisão agravada fica mantida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator